Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a viabilidade de fixação do regime inicial aberto; e (ii) avaliar se a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direitos ou, subsidiariamente, se deve ser suspensa condicionalmente, nos termos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, sendo o réu reincidente e valorada negativamente circunstância judicial, correta a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a sua suspensão condicional são inviáveis para réu reincidente em crime doloso e portador de maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, c, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 998.757/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.5.2025.